Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-71.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701829-71.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: FAMMI MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (ID. 21883918) interposto por BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de no 0012426-40.2012.8.07.0006, indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos de Placa JJZ-2074 e JJD-0662. O agravante interpõe seu recurso fundamentando a possibilidade legal e jurisprudencial de penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. Alega que os bens foram adquiridos pela executada há quase 15 anos, o que reforça a tese de que se encontram quitados, e que a não solicitação de baixa no gravame visa fraudar a execução. Preparo devidamente recolhido (ID. 21886478). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A matéria tratada nos autos cinge-se, unicamente, a verificar a possibilidade ou não de penhora sobre direitos aquisitivos sobre veículo com gravame de alienação fiduciária. Tenho buscado, em situações como a que se apresenta, adotar o caminho da interpretação literal do Código de Processo Civil, sobretudo porque a jurisprudência deste novel Código ainda se encontra em formação. Assim, esclareço que entendo como possível a penhora dos direitos aquisitivos de veículo, ainda que o mesmo esteja gravado com alienação fiduciária em garantia. Nos termos do art. 835, do CPC: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.” É a exata e precisa dicção do art. 835, XII, do CPC. Embora exista a ordem preferencial de penhora, nada impede que, diante das circunstâncias do caso concreto tal ordem seja invertida a fim de se a viabilizar os direitos do credor. Dessa forma, a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículos gravados com alienação fiduciária se mostra possível, nos termos da legislação adjetiva. Essa e. Corte tem alguns julgados nesse sentido, confira-se: “ “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1 O princípio da efetividade não conduz ao indeferimento de pedidos de penhora de direitos sobre bens com gravame. Pelo contrário. A penhora dos direitos aquisitivos sobre veículos gravados com alienação fiduciária é possibilitada pelo legislador, nos termos do supracitado art. 835, XII, do CPC. 2.As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (Art. 4o do CPC). Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Art. 6o do CPC). Inclusive os magistrados têm o dever de cooperação positivado na norma processual, de forma a não se fomentar decisões judiciais defensivas. 3. Diante dos princípios da colaboração e da efetividade da atividade satisfativa, há de se deferir o pedido de penhora dos direitos sobre o veículo encontrado. 4. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1180243, 07034316820198070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 26/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR. PENHORA. VIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 835, XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Ainda que o bem indicado pelo agravante não integre efetivamente o patrimônio do agravado, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, que possuem expressão econômica. Aliás, a consumar a liquidação da dívida, o domínio fiduciário se resolverá em proveito do devedor fiduciante, tornando a coisa isenta de gravame. 2. A constrição dos direitos aquisitivos não implica em prejuízo para o credor fiduciário, porquanto prevalecerá a eficácia da garantia constituída, de sorte que assim, na hipótese de inadimplemento, poderá a instituição financeira requerer a apreensão do bem alienado para satisfação do seu crédito, independentemente da constrição judicial em tela. Além disso, confere-se à agravante a possibilidade de se sub-rogar nesses direitos e adjudicá-los, resolvendo com o credor fiduciário eventual pendência contratual relativa à alienação fiduciária. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1153813, 07161493420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2019, Publicado no DJE: 07/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, negrito nosso.)” No caso dos autos, percebe-se que as demais tentativas de constrição de bens de propriedade do agravado se mostraram inviáveis, de forma que a pretensão recursal merece amparo, sobretudo como forma de possibilitar ao credor o exercício de seu direito. Ressalte-se que a constrição dos direitos aquisitivos não implica em prejuízo para o credor fiduciário, porquanto prevalecerá a eficácia da garantia constituída, de sorte que assim, na hipótese de inadimplemento, poderá a instituição financeira requerer a apreensão do bem alienado para satisfação do seu crédito, independentemente da constrição judicial. Além disso, confere-se ao agravante a possibilidade de se sub-rogar nesses direitos e adjudicá-los, resolvendo com o credor fiduciário eventual pendência contratual relativa à alienação fiduciária. Ante o exposto, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL, para deferir o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre os veículos tratados nos autos. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Após cumprida a medida pelo Juízo de origem, intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator